Tribunal: TJPA
Processo: 0800203-61.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800203-61.2024.8.14.0085

APELANTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

APELADO: JOAO JURACI PEREIRA BESSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. RESTIUTIÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS, RESPOSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONAL E DESARAZOÁVEL. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I-
Diferente do que afirma o apelante, em momento algum este apresentou documentos que comprovassem a relação contratual entre as partes; não há nos autos assinou autorização de filiação à associação.
II
- Caberia ao banco a devida comprovação de existência do empréstimo, para que assim justificasse os valores descontados, não o fazendo, não havendo sequer contrato nos autos, notório que
não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia.
III-
Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.
IV-
A indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.
V-
Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja razoável e proporcional.
VII-
Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere o montante do quantum indenizatório, que passará de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APONSENTADOS E PENSIONISTA
, em face da sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a declaração da inexistência da relação jurídica, repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo nunca contraído.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor,; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e pagamento de custas e honorários advocatícios.

O autora juntou documentos.

Contestação ID Num.

21677736
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

Declaro a inexistência da relação obrigacional
em questão e, por consequência, indevido o desconto mensal de R$ 26,66, efetuada em sua remuneração sob a rubrica “Contribuição AAPPS Universo”, devendo alcançar todas as consignações com a mesma nomenclatura efetivamente realizadas, ressalvadas aquelas anteriores ao período quinquenal antecedente a data do ajuizamento da ação, já prescritas, se houverem.

Condeno
a ré a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução dos valores consignados

em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento (consignação).
Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.

Condeno
a ré a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Com fundamento no art. 300 do CPC,
defiro a tutela antecipada
requerida pela parte demandante pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação.
Determino a suspensão das consignações
em questão, até o trânsito em julgado da ação, e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pela ré. Oficie-se ao INSS.

Condeno
a ré a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II). Suspendo a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência em razão da gratuide processual concedida.

Nas razões recursais,
MARIA DAS DORES DOS SANTOS MACIEL
alega que o desconto suportado pela parte Autora em prol da Universo associação dos aposentados e pensionistas dos regimes geral da previdência social é oriundo de termo de filiação firmado junto à Requerida, decorrente, este, de vontade livre e consciente das partes.

Sustenta que não há como condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por dano moral de forma presumida, porquanto inexiste violação da honra, imagem ou bom nome, capaz de justificar a responsabilidade civil imposta à associação.

Outrossim, ainda que não seja este o entendimento desta Colenda Turma Recursal, considerando-se uma improvável condenação em danos morais, requer sejam respeitados os critérios legais e jurisprudenciais para arbitramento do quantum indenizatório, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesses termos,

a quantia estipulada na sentença, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se desproporcional, eis que eventual culpa da Recorrida– se é que existe – é ínfima, desautorizando a fixação de indenização por danos morais em tal vultuoso patamar pretendido.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Analisando os autos, observo que diferente do que afirma o apelante, em momento algum este apresentou documentos que comprovassem a relação contratual entre as partes; não há nos autos assinou autorização de filiação à associação.

Ora, caberia ao banco a devida comprovação de existência do empréstimo, para que assim justificasse os valores descontados, não o fazendo
, não havendo sequer contrato nos autos, notório que
não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia
.

Nesses termos observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal
, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante dos fatos, tem-se que inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
:

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja razoável e proporcional.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere o montante do quantum indenizatório, que passará de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Belém, de de 2025.

Belém, 30/08/2025